Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se que o apelante não impugnou de forma específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o Princípio da Dialeticidade. Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12